Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes.

2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil caracteriza-se como ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal.

3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe.

4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem.

5. O ordenamento processual vigente (art. 373, § 1o do CPC) prevê expressamente a possibilidade de o magistrado, presentes os respectivos pressupostos, redistribuir o ônus da prova. No caso em apreço, caracterizada a excessiva dificuldade para que a parte autora produza prova quanto aos índices de correção monetária incidentes sobre o saldo da conta no PASEP em tempos pretéritos, bem como de demonstrar que não foi beneficiada pelos saques ditos indevidos, é possível a inversão, mormente quando as referidas provas podem ser facilmente produzidas pela instituição financeira requerida.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.